Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707448-45.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER LAET DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIO AMARAL DA SILVA NETO, WILSON TOLENTINO DOS REIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGER LAET DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória n. 0700941-47.2022.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIO AMARAL DA SILVA NETO e de WILSON TOLENTINO DOS REIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115545494 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao agravante, por considerar que os documentos apresentados indicam a realização de gastos em patamar superior à renda informada, havendo a possibilidade de omissão de informação acerca de outra fonte de renda. Em suas razões recursais, o agravante alega que o fato de estar assistido em juízo por advogado particular não configura óbice à concessão da gratuidade de justiça. Argumenta, ademais, que a declaração de hipossuficiência somente pode ser elidida mediante a produção de prova cabal em sentido contrário ou por procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a exigibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Não houver recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No primeiro grau de jurisdição, foi facultada ao agravante a comprovação da hipossuficiência financeira alegada (ID 113447270). Após a juntada dos documentos, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, baseado na presunção de que teria sido omitida fonte de renda, uma vez que as despesas apontadas superam os rendimentos auferidos pelo agravante. No agravo de instrumento ora em apreço, o agravante, como substrato probatório da hipossuficiência financeira alegada, junta aos autos declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho (ID 33404097, pág. 1); declarações assinadas por seus genitores acerca da dependência econômica em relação ao agravante (ID 33404097, págs. 2 e 3); comprovante de renda (ID 33404099) no importe de R$ 1.609,81 (um mil e seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos); e alguns documentos relativos a gastos mensais, tais como contrato de aluguel (ID 33404096, págs. 2 a 6), fatura de serviços de telefonia celular (ID 33404096, pág. 1), fatura de fornecimento de energia elétrica (ID’s 33404102 e 33404103) e fatura de fornecimento de água e captação de esgoto sanitário (ID’s 33404104 e 33404108). No entanto, o documento juntado no ID. 33404107, demonstra a transferência da quantia R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), promovida pela genitora do agravante, para conta corrente da locadora do imóvel no qual residem. Tal comprovante, por si só, infirma a declaração constante do ID 33404097 (págs. 2 e 3), pela qual os genitores do agravante afirmam que estariam desempregados e que viveriam sob a dependência econômica do filho. Os gastos mensais comprovados pelo agravante são superiores aos seus rendimentos declarados, o que, de fato, indica a possibilidade de existência de outras de fontes de renda não declaradas. Por certo, o agravante poderia demonstrar que não tem outras fontes de rendimentos mediante a juntada de sua declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física. Dessa forma, os documentos juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a incapacidade do agravante para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência própria e de sua família. Não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da exigibilidade de recolhimento das custas processuais. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos.